Tribunal: TJDFT
Processo: 0702624-14.2021.8.07.0021
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECURSO DA DEFESA. ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. NÃO CONFIGURADAS. LEGALIDADE DAS PROVAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. MATERIALIDADES E AUTORIAS COMPROVADAS. DOSIMETRIA ESCORREITA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Vislumbrado no caso o lastro mínimo para realização da busca pessoal, a medida é legítima. A justa causa exigida para a busca não depende da certeza da ocorrência do delito, mas apenas fundadas razões a respeito, como na hipótese.
1.1. No caso, os policiais estavam monitorando o local em busca do autor de disparos de arma de fogo anteriormente noticiados, quando perceberam que o acusado, ao ver a viatura, começou a correr.
2. A decretação da qualquer nulidade processual está condicionada à comprovação cabal de prejuízo (pas de nullité sans grief), conforme previsto no artigo 563 do Código de Processo Pena, o que não ocorreu na hipótese.
3. Comprovadas a materialidade e autoria, dada a situação flagrancial, a confissão do réu e os relatos dos policiais sobre o porte de arma de fogo de uso permitido, impõe-se a condenação.
4. Recurso conhecido e desprovido.